Tribunal: TJDFT
Processo: 0701662-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0701662-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HELIO LUIZ CHEFALY MOCHON EMBARGADO: PARREIRA &amp; LUIZ COMERCIO E EMBALAGENS PLASTICAS LTDA - EPP - EPP, BRASILIA COMERCIAL DE EMBALAGENS LTDA - ME, GLOBALTEC IMPORTACAO E EXPORTACAO DE RESINAS E EMBALAGENS LTDA, JOAO DA SILVA PARREIRA, PATRICIA KELLY TEIXEIRA DOS SANTOS LUIZ, MILTON BARBOSA DE SOUSA JUNIOR DESPACHO Considerando a petição de Id. 18484818 e os documentos que a acompanham, defiro nova suspensão do processo pelo prazo de 10 (dez) dias, a contar da presente decisão, considerando a impossibilidade momentânea, por motivo de saúde, de a advogada peticionante acompanhar o andamento do processo e efetivamente atuar na defesa de seu cliente. Transcorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora